Tribunal: STF
Processo: Rcl 72119
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo contra acórdão proferido pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2033161-64.2023.8.26.0000, por suposto equívoco na aplicação do decidido por esta Suprema Corte no ARE 878.911 RG/RJ (Tema 917 da Repercussão Geral).  



    O reclamante narra o seguinte:



     O Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo julgou procedente a ação direta de inconstitucionalidade movida por entidade associativa em face da Lei n. 5.684, de 30 de novembro de 2022, do Município de Matão, conforme ementa do venerando acórdão abaixo transcrita: [...]



    Diante de tal decisão, o Procurador-Geral de Justiça interpôs recurso extraordinário (incidente 50001), com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição da República, ao qual foi negado seguimento, conforme os seguintes fundamentos: [...]



    Contra tal decisão, o Procurador-Geral de Justiça interpôs agravo interno, com fulcro no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, que o caso não está em harmonia com a tese firmada em repercussão geral (Tema 917).



    Sobreveio, então, decisão da Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que rechaçou a pretensão, nos seguintes termos: [...] (doc. 1, pp. 2-4 - sem os grifos do original).



    Sustenta, em síntese, que a decisão reclamada aplicou equivocadamente o entendimento firmado no julgamento do referido recurso paradigma.   



    Argumenta que:  



    [...] não há invasão dos espaços da reserva da Administração ou de iniciativa legislativa do Chefe do Poder Executivo, em norma que assegura o acesso ao direito subjetivo público à informação acerca da composição do valor cobrado em conta de consumo de serviço de água e esgoto, contemplando conteúdo mínimo adequado para a satisfação da transparência dos atos da administração.



    A norma questionada, prestigiando o princípio da publicidade, traduz a manifestação legítima do direito à informação, de caráter coletivo, e do princípio da publicidade regente da atividade administrativa (aplicável também às concessionárias de serviços públicos), contemplando, nos preceitos decotados, conteúdo adequado para a satisfação da transparência dos atos da gestão, sobretudo os relativos à cobrança pelos serviços prestados. 



    A norma se mostra apta a propiciar o resultado almejado, contemplando mecanismos razoáveis, que permitem o controle social da política pública, e proporcionais, já que não criam ônus financeiros ou dificuldades operacionais excessivas. 



    Diferentemente da fundamentação invocada para negar seguimento ao recurso extraordinário, o acórdão recorrido está em dissonância com o Tema 917, na medida em que a lei municipal atacada, longe de penetrar o espaço da reserva da Administração, limitou-se a concretizar a potencialização da transparência dos atos da administração, sem a imposição de novas atribuições ao Poder Executivo, tratando-se de conduta inerente à administração e decorrente de mandamento constitucional (art. 37, “caput”, da CF/88).



    Não há invasão dos espaços da reserva da Administração ou de iniciativa legislativa do Chefe do Poder Executivo na edição de normas ampliativas da publicidade na administração, notadamente porque não dispôs sobre estrutura, disciplina e atribuições dos órgãos da administração.



    A inclusão de informações obrigatórias nas faturas tampouco gera custos adicionais à concessionária de serviços públicos, não havendo alteração do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão pela simples inserção de informações que a concessionária já possui na conta do contribuinte. 



    A obrigatoriedade de fornecimento de conta de consumo ao contribuinte já existia, não restando evidente que a simples inserção de informações que estão em posse da concessionária interfira diretamente nos valores recebidos em função do contrato. 



    Sobretudo, nenhuma das previsões da lei local altera a estrutura da administração ou confere atribuições para além daquelas próprias da administração, como a publicidade, a transparência e a informação sobre a composição da conta de consumo. Ou seja, trata-se de norma genérica e abstrata, que disciplina a implementação de política de transparência dos atos governamentais (doc. 1, pp. 5-7 - sem os grifos do original).  



    Ao final, requer:



    3) a procedência da presente reclamação para cassar a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 992 do Código de Processo Civil, com remessa do processo ao Órgão Especial do Tribunal de Justiça a fim de que, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, seja proferida nova decisão em relação à matéria impugnada, observando-se as balizas do Tema 917 de repercussão geral (doc. 1, pp. 10-11 - sem os grifos do original).



    Após ter sido determinada a citação da beneficiária do ato impugnado, os Correios devolveram o aviso de recebimento sem o devido cumprimento, com a informação “mudou-se” (doc. 15).



    As informações foram devidamente prestadas (doc. 13).  



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação (doc. 17).   



    É o relatório. Decido.  



    A reclamação é procedente, pois o ato impugnado aplicou equivocadamente o precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.



    No julgamento do ARE 878.911/RJ, Tema 917 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar a competência para iniciativa de lei municipal que prevê a obrigatoriedade de instalação de câmeras de segurança em escolas públicas municipais e cercanias, fixou a seguinte tese:



    Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, "a", "c" e "e", da Constituição Federal).



    A Lei n. 5.684/2022, do Município de Matão, declarada inconstitucional pelo TJSP, tem o seguinte teor:



    Art. 1º - Fica obrigada a concessionária de serviços públicos de fornecimento de água e de esgotamento sanitário, a informar, na conta de consumo, de acordo com as tabelas de preços e faixas de consumo previstas na legislação municipal, os seguintes dados: 



    a) O consumo de água e seu valor; 



    b) O valor pago para a coleta e distribuição da rede de esgotamento sanitário; 



    c) O valor pago para o tratamento do esgotamento sanitário. 



    d) O valor de outros serviços debitados ao consumidor, com sua discriminação. 



    e) Carga tributária incidente sobre cada uma das etapas previstas nas letras (a), (b), (c) e (d) deste artigo. 



    f) Juros de mora, se houver. 



    g) Multa, se houver. 



    Art. 2º - Esta Lei entra em vigor após decorridos noventa dias de sua publicação oficial, revogadas as disposições em contrário.  



    O ato impugnado possui o seguinte teor:



    O agravo interno, previsto no artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, bem como no artigo 33-A, § 1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não merece provimento, por correta a negativa de seguimento ao recurso extraordinário em tela. 



    Cabe registrar que, para o provimento deste recurso, ao agravante incumbiria demonstrar que a específica hipótese retratada nos autos não está em consonância com o paradigma que originou a tese acolhida pela Corte Superior. 



    Em outras palavras, o recorrente deve deixar claro o denominado distinguishing, a diferença fundamental entre o caso julgado neste processo e aquele exposto no paradigma. Possível, ainda, ao recorrente, mesmo se delineada alguma similitude com o indicado paradigma, comprovar situação fática específica capaz de prejudicar a aplicação do precedente qualificado. 



    O agravante, porém, não demonstrou tais situações. Com efeito, in casu, o acórdão alvo de recurso enfrentou adequadamente as questões apresentadas e, com fundamentos claros e coerentes, concluiu:



    ‘Ademais, apesar da nobre intenção do legislador em privilegiar a transparência e o acesso à informação por parte dos usuários, referida norma acaba por afetar as relações entre o Município e a concessionária, interferindo no contrato administrativo que concedeu a exploração do servido público de saneamento básico. 



    (...) 



    Nos moldes estabelecidos pela Constituição do Estado de São Paulo, em seu artigo 47, inciso XVIII, a competência privativa do chefe do executivo é de: 'Artigo 47 – Compete privativamente ao Governador, além de outras atribuições previstas nesta Constituição: (...) 



    XVIII – enviar à Assembleia Legislativa projeto de lei sobre o regime de concessão ou permissão de serviços públicos.' 



    Neste contexto, verifica-se que a lei em comento invadiu competência privativa do Chefe do Executivo Municipal, na medida em que, ao elencar novas atribuições às concessionárias de saneamento básico, acaba por impor obrigações ao Poder Executivo, tal como a de fiscalização e de adequação dos contratos de concessão firmados.’ (fls. 285/286 dos autos principais)



    O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, nos autos do ARE nº 878.911, reconheceu a existência de repercussão geral e editou o Tema nº 917, com a seguinte tese: [...]



    Daí resulta que o caso tratado nestes autos está em harmonia, a contrario sensu, com referida tese e não existe motivo que autorize conclusão diversa. É dizer, o acórdão recorrido converge ao tratamento jurídico aplicado ao caso paradigma, ausentes argumentos efetivamente novos neste agravo interno, restrito a repisar alegações já afastadas pelo Órgão Especial desta Corte. 



    Por epítome, ausente demonstração do distinguishing, é plenamente cabível a incidência art. 1.030, inciso I, alínea "a", segunda parte, do Código de Processo Civil, com a negativa de seguimento ao referido recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo interno. (doc. 7, pp. 55-59)  



    Portanto, pela análise da decisão reclamada, percebe-se que houve equívoco na aplicação do Tema 917 RG, tendo em vista que o acórdão de julgamento da ação direta de inconstitucionalidade violou a orientação firmada no julgamento do ARE 878.911 RG/RJ.  



    Conforme já explanado no exame da Rcl 72.499/SP, da minha relatoria, a Lei n. 5.684/2022, do Município de Matão/SP, em homenagem ao princípio da publicidade, previsto no art. 37, caput, da Constituição, limitou-se a instituir a obrigação de fornecimento de informação de valores relativos à cobrança pela prestação do serviço de água e esgotamento sanitário, sem qualquer violação do princípio da separação de poderes.



    Assim, a Lei n. 5.684/2022, do Município de Matão/SP, não tratou da estrutura ou da atribuição de órgãos da Administração Pública nem do regime jurídico de servidores públicos, razão pela qual não houve usurpação de competência privativa do chefe do Poder Executivo.  



    Perfilhando essa mesma orientação, aponto julgados nos quais também se assentou a constitucionalidade de leis locais, de iniciativa parlamentar, que, embora possam gerar despesa, não trataram das matérias vedadas pelo Tema 917 RG:  



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito Administrativo. Controle de constitucionalidade. Lei nº 5.688/14 do Município do Rio de Janeiro. Obrigatoriedade de que hospitais, postos e demais unidades de saúde do Município implantem procedimentos para armazenamento e aplicação da Vacina BCG-ID. Lei de iniciativa parlamentar. Ausência de vício formal de iniciativa. Competência concorrente em defesa da saúde. Ausência de violação da separação de poderes. Cumprimento de política pública estabelecida pelo Ministério da Saúde. Incidência do Tema nº 917 da Repercussão Geral. Precedentes. Agravo ao qual se nega provimento. 1. Os Municípios, no âmbito da competência concorrente e comum (art. 24, inciso XII, e art. 30, incisos I e II), podem legislar sobre defesa da saúde, desde que observadas as regras alusivas à reserva de iniciativa para o processo legislativo, que se submetem a critérios de direito estrito, sem qualquer margem para ampliação das situações constitucionalmente previstas. Precedentes: ADI nº 724-MC, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/4/01; ARE nº 878.911, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 11/10/16; RE nº 1.221.918-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes , Primeira Turma, DJe de 25/9/19. 2. Há burla à reserva de iniciativa do chefe do Poder Executivo nas hipóteses em que o projeto de lei parlamentar: (i) preveja aumento de despesas fora dos casos constitucionalmente autorizados; (ii) disponha sobre atribuições ou estabeleça obrigações a órgãos públicos; e/ou (iii) interfira no regime jurídico dos servidores públicos ou em aspectos da sua remuneração. Precedentes: ARE nº 1.075.428/RJ-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, julgado em 7/5/18, DJe de 28/5/18; RE nº 653.041/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 28/6/16, DJe de 9/8/16; RE nº 1.104.765/RN AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 27/4/18, DJe de 25/5/18; ADI nº 3.564, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 13/8/14, DJe de 9/9/14. 3. A norma em testilha não dispõe sobre nenhuma das matérias sujeitas à iniciativa legislativa reservada do chefe do Poder Executivo taxativamente previstas no art. 61, § 1º, da Constituição Federal, limitando-se a dispor, no âmbito do interesse local, acerca do cumprimento de política pública já estabelecida pelo Ministério da Saúde. A matéria prevista na lei visa à prevenção de doença, notoriamente em direção ao público infantil, englobando de forma direta o tratamento do direito constitucional à saúde. 4. O caso resta contemplado pelo Tema nº 917 da Repercussão Geral, segundo o qual “[n]ão usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos” (ARE nº 878.911-RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 11/10/16). 5. Agravo regimental não provido (RE 1.243.354 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 29/6/2022).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA MUNICIPAL. LEI 13.493/2020 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO: PREVISÃO DE MATRÍCULA DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL EM UNIDADES DE ENSINO PRÓXIMAS À RESIDÊNCIA OU AO LOCAL DE TRABALHO DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA OU DE ATRIBUIÇÃO DE ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA QUESTIONADA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 917 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 878.911-RG/RJ (Tema 917 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou que “não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, ‘a’, ‘c’ e ‘e’, da Constituição Federal)”. II – Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, não ofende a separação de poderes a previsão, em lei de iniciativa parlamentar, de encargo inerente ao Poder Público a fim de concretizar direito social previsto na Constituição. III – Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.323.723 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 29/9/2022).  



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 136/2014 DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO – RJ. ACESSIBILIDADE A ESCOLAS E INSTITUIÇÕES DE ENSINO. PROTEÇÃO E GARANTIA DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. VÍCIO DE INICIATIVA NÃO CONFIGURADO. TEMA 917 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA COMUM DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS. ARTIGOS 23, INCISO II, E 30, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (ARE 1.403.761 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 3/4/2023).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REGRAS DE MORALIDADE ADMINISTRATIVA PARA INVESTIDURA DE AGENTES PÚBLICOS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. TEMA 917 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICÁVEL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. Lei que impõe regras gerais de moralidade administrativa para investidura dos agentes públicos no âmbito da Administração direta e indireta do município limita-se a dar concretude aos princípios elencados no caput do art. 37 da Constituição Federal, cuja aplicabilidade é imediata. 2. Não há falar em vício de iniciativa de lei que impõe obrigação que deriva automaticamente da própria Constituição da República. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.273.372 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 1º/6/2023).  



    DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIAÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO POR LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR. 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que reputou constitucional lei municipal de iniciativa parlamentar que criara unidade de conservação ambiental. Alegação de afronta à iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para dispor sobre a matéria. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que a simples criação de despesa para a Administração, mesmo em caráter permanente, não atrai a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para deflagrar o processo legislativo correspondente. Precedente: ARE 878.911, Rel. Min. Gilmar Mendes. 3. Em alguns casos, o grau de comprometimento das finanças públicas e de interferência no funcionamento de órgãos e entidades da Administração Pública pode acarretar a declaração de inconstitucionalidade por afronta ao art. 61, § 1º, II, a, c e e, da CF/1988. Não é, todavia, a realidade aqui presente, já que o parque regional criado tem dimensões territoriais diminutas. 4. Desprovimento do recurso extraordinário (RE 1.279.725/MG, Rel. p/ acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 5/6/2023).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. LEI N. 10.795/2022 DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA: REGRAMENTO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR QUE DEVE ACOMPANHAR A GESTANTE NOS PERÍODOS PRÉ-NATAL, PARTO E PÓS-PARTO. VÍCIO DE INICIATIVA: NÃO OCORRÊNCIA. NORMA DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE NÃO TRATOU DA ESTRUTURA E ATRIBUIÇÃO DE ÓRGÃO NEM DE REGIME JURÍDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS. TEMA 917 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I — Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 878.911 RG/RJ (Tema 917 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, a, c e e, da Constituição Federal). II — Agravo regimental ao qual se nega provimento (ARE 1.462.680 AgR/GO, da minha relatoria, DJe 16/2/2024).  



    Menciono também as seguintes decisões da minha relatoria: Rcl 63.790/SP, DJe 20/3/2024; Rcl 63.687/SP, DJe 16/4/2024; Rcl 63.498/SP, DJe 6/6/2024; Rcl 64.126/SP, DJe 6/6/2024; e Rcl 64.121/SP, DJe 24/6/2024.  



    Por oportuno, cito julgado recente da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal:  



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMA 917 DA REPERCUSSÃO GERAL. PROGRAMA DE INTEGRIDADE (COMPLIANCE). LEI MUNICIPAL. INCONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO DE INICIATIVA LEGISLATIVA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão que negou seguimento à reclamação, com fundamento na ausência de violação ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 917 da Repercussão Geral. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve aplicação incorreta da tese firmada no Tema 917 da Repercussão Geral, considerando a alegada inconstitucionalidade da Lei municipal n. 4.657/2022, que instituiu o Programa de Integridade (Compliance) nas empresas contratadas pela Administração Pública do Município de Mirassol. III. Razões de decidir 3. Houve equívoco na aplicação do Tema 917 RG, tendo em vista que o acórdão da ação direta de inconstitucionalidade violou a orientação firmada no julgamento do ARE 878.911 RG/RJ. IV. Dispositivo e tese 4. Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação para cassar a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, assim como o acórdão que julgou o agravo interno, determinando-se, ainda, novo exame do recurso extraordinário, com observância da sistemática da Repercussão Geral – Tema 917 RG. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 61, § 1º, II, “a”, “c”, “e”; Lei n. 14.133/2021, art. 6º, XXII, art. 25, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 878.911 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 11/10/2016; STF, RE 1.410.340 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6/10/2023 (Rcl 71.090 AgR/SP, Rel. p/ acórdão Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24/10/2024).  



     Especificamente sobre o mesmo tema (leis que instituíram obrigações relativas ao direito à informação), confiram-se os seguintes arestos:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. LEI MUNICIPAL N. 5.819/2014. ACESSO À INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL: TEMA 917 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E DA TRANSPARÊNCIA: ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (RE 1.410.149 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 2/3/2023 - grifei).



    Agravo regimental em reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 917 da Repercussão Geral. Teratologia na aplicação do tema. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. No julgamento do Tema nº 917 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese segundo a qual “não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, 'a', 'c' e 'e', da Constituição Federal)”. 2. In casu, houve aplicação teratológica do Tema nº 917 da Repercussão Geral pelo Tribunal de Origem à controvérsia em questão, uma vez que, na análise possível em sede reclamatória, não se extrai do ato normativo impugnado matéria afeta à estrutura ou à atribuição de órgãos da Administração Municipal nem do regime jurídico de seus servidores públicos. 3. A autoridade reclamada partiu de interpretação ampliativa do art. 61, § 1º, inciso II, da CF/88 para equivocadamente enquadrar a presente controvérsia ao Tema nº 917 da RG, visto que a concretização dos princípios da transparência e da informação não afeta o núcleo da reserva de inciativa legislativa do chefe do Poder Executivo, ou seja, a lei municipal impugnada não dispõe sobre nova atribuição de competência a determinado órgão da Administração Municipal. 4. Agravo regimental não provido (Rcl 67.716 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 10/10/2024 - grifei).



    Nesse contexto, entendo que houve equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral ao caso concreto, porque os autos deveriam ter sido enviados ao órgão julgador competente para o juízo de retratação, com base no Tema 917 RG.  



     Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, assim como o acórdão que julgou o agravo interno. Determino, ainda, novo exame do recurso extraordinário, com observância da sistemática da Repercussão Geral – Tema 917 RG, nos termos explicitados na fundamentação desta decisão (art. 161, parágrafo único, do RISTF).  



    Sem condenação em honorários, considerando a natureza da demanda em que foi proferida a decisão reclamada.  



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.  



    Comunique-se, transmitindo-se cópia desta decisão ao TJSP.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator